Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO. INADMISSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por ausência de provas da existência do fato quando presentes provas aptas a comprovarem a materialidade e a autoria delitiva.
2. O reconhecimento do princípio da insignificância só é possível “quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14), situações não verificadas in casu. 2.1. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, as hipóteses de reincidência específica e a reiteração criminosa do agente podem obstar a incidência do princípio da insignificância.
3. O estado de vigilância da vítima, mesmo por monitoramento de circuito interno de TV, não constitui óbice absoluto à prática de crime de furto. O sistema de vigilância eletrônica dificulta a prática delitiva, porém não a impede. Precedentes TJDFT. Súm. 567/STJ.
4. O Supremo Tribunal Federal adota a Teoria da Amotio/Aprehensio, segundo a qual a consumação do furto ocorre com a simples inversão da res furtiva. 2.1. Uma vez que o réu foi pego em fuga, consumado está o delito de furto, não havendo que se falar em tentativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.